Tribunal: TJMT
Processo: 1012456-21.2019.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), LUCIANO FRANCISCO ALVES DO ROSARIO - CPF: 020.718.621-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BRASNORTE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo provimento do recurso.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA. AVALIAÇÃO COM MÉDICO PSIQUIÁTRICO. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO ELETIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Ministério Público em favor de Luciano Francisco Alves do Rosário, em face da decisão prolatada pelo MM.º JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE que indeferiu a medida de urgência pleiteada nos autos da ação de conhecimento n.º 1000484-45.2019.811.0100, na qual buscava a realização de avaliação com médico psiquiátrico e demais procedimentos necessários, uma vez que o Autor, dependente de álcool e diagnosticado com hanseníase, vem se negando a efetuar o tratamento necessário para a doença infectocontagiosa.

2. Na hipótese dos autos, a despeito de restar comprovada a necessidade da consulta médica, não há comprovação da alegada urgência, conforme parecer técnico emitido pelo NAT
(Núcleo de Apoio Técnico)
.

3. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público em favor de Luciano Francisco Alves do Rosário, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte que indeferiu a medida de urgência pleiteada nos autos da ação de conhecimento nº 1000484-45.2019.811.0100, na qual buscava a realização de avaliação com médico psiquiátrico e demais procedimentos necessários, uma vez que o Autor, dependente de álcool e diagnosticado com hanseníase, vem se negando a efetuar o tratamento necessário para a doença infectocontagiosa.

A liminar restou indeferida por meio da decisão proferida no ID 12942976

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora no ID 39907962.

As contrarrazões recursais foram apresentadas no id nº 48337452.

Não houve a manifestação do Ministério Público como
custus legis.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2020